Tribunal: TJBA
Processo: 8019176-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019176-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAYME BORJA BALEEIRO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
EDITAL Nº 001/2014. PRELIMINAR REJEITADA. CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO. TEMA 784 DA SUPREMA CORTE. DIREITO A NOMEAÇÃO INEXISTENTE. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO HORIZONTAL PREJUDICADO.

1. Sobre a falta de Interesse de agir e
m virtude da ação ter sido ajuizada após o prazo de validade do concurso
é cediço que o prazo prescricional, nos termos do art. 1º, do Decreto nº, 20.910 /32, no tocante a qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

2.
Quanto ao tema 683 do STF, é oportuno afirmar que a suprema corte
fixou a seguinte tese: "
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame
"
. (ata de julgamento publicada no DJe de 14/5/24).

3.
Daí, entende-se que, a partir do encerramento da vigência do certame sem a convocação respectiva, é que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação a fim de se garantir a referida nomeação, incidindo, desde então, o prazo quinquenal, mas comprovada a preterição ocorrida dentro da vigência do certame. No caso, a demanda fora proposta dentro do prazo prescricional, havendo, portanto, interesse de agir do demandante.

4.
No mérito, cinge-se a controvérsia, posta na presente ação ordinária, em verificar se no contexto fático apresentado, há direito do acionante apta a convolar a expectativa de direito ao efetivo direito da mesma à nomeação.

5.
A suprema corte
, no RE 837311/PI, fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital.

6.

A corte superior possui remansoso entendimento de que os candidatos aprovados fora das vagas
não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. (STJ - RMS: 69150 RO 2022/0197435-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 08/09/2022).

7.
No caso, o autor alcançou a 65º posição de 06 (seis) vagas.
D
o cotejo do acervo probatório
esmiuçada
no
voto
e, considerando que a ocorrência de vagas durante a validade do concurso não gera, automaticamente, direito a nomeação, tenho que merece ser provido o apelo do ente estatal.

8. Q
uanto aos processos julgados por esta corte com o
status
de
leading case
, cediço que houve
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em outubro/2023 entre o Estado da Bahia, Poder Judiciário do Estado da Bahia e o Ministério Público estadual,
para conver
ter
em definitivas as nomeações dos candidatos que tenham tomado posse e entrado em exercício provisoriamente até 30 de abril de 2023. Já aqueles candidatos que não fizeram parte d
aquele
TAC, o Estado da Bahia tem apresentado
R
eclamação no
S
upremo e obtendo a cassação dos acórdãos.
Precedentes.

9.
Diante do Exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para julgar a ação
im
procedente.
Recurso horizontal prejudicado.

Inverto o ônus sucumbencial da sentença, a cargo do autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019176-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JAYME BORJA BALEEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
N
EGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora